Tribunal: TJDFT
Processo: 0010162-19.2013.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL. REABILITAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 A sentença que concedeu a reabilitação deve ser confirmada, porquanto preenchidos os requisitos previstos nos arts. 93 a 95 do Código Penal e 743 a 750 do Código de Processo Penal.
2 Remessa necessária criminal conhecida e não provida.